Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-37.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001185-37.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 420.086.621-87 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001185-37.2020.8.11.0046

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido(s):

MARIA MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – SUPOSTO DEPÓSITO CONSIGNADO – TRANSAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR AFASTADA.

Pugna a Recorrente pela extinção do feito sem resolução do mérito, na medida em que teria realizado o depósito consignado do montante devido à parte Recorrida, o que implicaria na perda do objeto da presente demanda.

Todavia, deixou a concessionária de se desincumbir de seu ônus probatório, não juntando aos autos qualquer comprovante de alegada transação.

Outrossim, a própria Recorrente confessa que a instituição financeira não localizou o suposto pagamento, o que, assim, não elide sua responsabilidade em efetivamente reembolsar a consumidora.

RELAÇÃO DE CONSUMO – USO DE LINHA DE ENERGIA PARTICULAR PARA EXTENSÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que o mesmo pagou por rede de energia elétrica particular, que foi incorporada pela ENERGISA.

No caso em tela, o Recorrente se utilizou de linha de energia particular para abranger o acesso a outros moradores daquela zona rural. Entretanto, o fez sem autorização do Recorrido, causando danos ao mesmo, pois ele pagou sozinho para poder contar com energia elétrica naquele local.

Deste modo, é devida a devolução dos valores pagos pela eletrificação rural no valor de R$ 10.000,00.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021